Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLÍCIA CIVIL. DISTRITO FEDERAL. MANDADO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO. ARROMBAMENTO. IDENTIFICAÇÃO. OFENSA. INVIOLABILIDADE. LAR. VIOLAÇÃO. DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CABÍVEIS. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Os autores, recorrentes, são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão de ID 13760201. O Distrito Federal apresentou contrarrazões.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de abordagem policial em sua residência de forma indevida e com excesso de poder.

3. Verifica-se a configuração do ato ilícito praticado pela Administração Pública, em face da não observância do procedimento legal para cumprimento da busca e apreensão, tendo os policiais participantes da diligência adentrado no imóvel dos recorrentes sem realização de prévia identificação e leitura de mandado; e por meio de arrombamento, sem que houvesse registro de efetiva resistência dos habitantes. Constata-se ainda que os policiais foram no endereço diverso daquele indicado no mandado (ID 13760148 – pág. 10).

4. Após realizarem buscas na residência, os policiais constataram que estavam em endereço diverso do que constava no mandado de prisão. Conforme informações, o DF sustentou que, diante da inexistência de violência desnecessária ou abuso na abordagem, não há se falar em dano moral. A despeito das alegações da recorrida, constata-se que houve ato ilícito praticado pelos policiais pelo fato de adentrarem na residência errada e sem a leitura prévia do mandado.

5. A casa é asilo inviolável do indivíduo, onde ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF). No caso concreto, a conduta dos policiais configura danos morais, passíveis de indenização, porque ofendeu os direitos à intimidade, vida privada e honra (art. 5o, X, da CF) e a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

6. A atividade policial ilegítima despertou na vizinhança dúvida no que diz respeito à boa reputação do morador e de seus familiares, caracterizando flagrante violação à sua honra objetiva. Desse modo, a reparação dos danos morais é medida que se impõe, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o da CF).

7. Quanto aos danos materiais alegados pelos autores/recorrentes, extraem-se das provas acostadas aos autos que estes existiram. Contudo, a certidão de ID 13760148 – pág. 27 e o documento de ID 13760151 – pág. 3 informam que houve o conserto do portão. Portanto, o portão foi reparado logo após o fim da operação relatada. A despeito de os recorrentes requererem a troca do motor do portão, verifica-se que não há prova no sentido de que a avaria desta peça tenha ocorrido em razão da ação policial, motivo pelo qual não procede ao pedido nesse ponto. Além disso, o evento ocorreu em novembro de 2018 e o orçamento apresentado pelos recorrentes data de 30/07/2019, ou seja, muito tempo depois dos fatos (ID 13760190).

8. Quanto ao dano moral alegado, este é evidente, uma vez que o regramento previsto no CPP tem como objetivo principal conciliar o necessário cumprimento da diligência de busca e apreensão com a preservação da casa, asilo inviolável do indivíduo, protegido constitucionalmente (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal). O arrombamento realizado se mostrou, no caso em exame, medida desproporcional, de modo que não houve, pelos moradores, qualquer resistência ou desobediência.

9. Ao optarem pela não identificação prévia e pelo arrombamento imediato, os policiais atacam, além da inviolabilidade do domicílio, a privacidade e a intimidade dos habitantes do lar invadido, direitos personalíssimos, cujas lesões ensejam a reparação mediante indenização.

10. Com relação ao quantum da indenização, deve-se levar em consideração que, embora a atuação policial destacada não tenha preservado o procedimento legal (art. 245, CPP), esta se deu em circunstâncias de natural tensão, notadamente porque o mandado de busca e apreensão seria para a apreensão de armas e munições, o que sugere um ambiente inóspito e com elevado risco.

11. Necessário pontuar que, diante das reais condições do imóvel, a conduta se mostrou, conforme já colocado, desproporcional. Contudo, diante da dificuldade aplicada à atividade policial, que lida com imprevisibilidades, e da dificuldade em encontrar a residência correta, uma vez não havia indicação no local o numero das casas, o valor da indenização deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores/recorrentes.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor/recorrente, que deverá ser corrigido a partir da data do arbitramento, com incidência de juros a partir da data do evento danoso (10/11/2018).

13. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (Art. 55, Lei no. 9.099/95).